Tribunal: TJDFT
Processo: 0746647-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se ação de Reparação por Danos Materiais em face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual se discute supostas incorreções no tocante a atualização monetária e correção dos juros das contas individuais do fundo PIS/PASEP.
2. Após firmada a competência pelo r. Juízo Singular, decisão submetida a agravo de instrumento transitado em julgado, não há como revisitar e decidir novamente reconhecendo a sua incompetência, porquanto preclusa a discussão em virtude da coisa julgada.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.